Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Celso Luiz Braga de Lemos, OABDF 17.338 e Dr. Caio Eduardo de Sousa Moreira, OAB/DF 28.403, em favor de ITALA PATRICIA DOS SANTOS DE LA ROCQUE FERREIRA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária da paciente. Informam os Impetrantes que a Paciente cumpre pena total de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, atualmente expiada em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de dinheiro no âmbito da operação “Candango”. Alega que possui um filho menor de 6 (seis) anos de idade e que o genitor não tem condições de cuidar do filho sem o auxílio da mãe, em razão da atividade laboral que exerce e que a criança não possui vínculos com os demais parentes. Em princípio, esta não é a Ação adequada para discutir matéria desta natureza que, além de produção de provas, haver-se-á de fazer-se inspeções a respeito do alegado. Mas, se porventura esta Ordem vier a ser conhecida pela Turma, tenha-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham e se refiram a abuso de autoridade ou ilegalidade de prisão. No presente caso, observa-se que das Decisões trazidas a lume, em especial, ID 22170353, pp. 28/30 e ID 22170353, pp. 88/89, da lavra do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal não se sobressairem os alegados constrangimentos ilegais apontados. Ademais disso, a questão suscitada concernente ao exame dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar humanitária, no caso sob exame, confunde-se com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado perante a Turma, em sua composição completa. Por essa razão, indefiro a liminar vindicada. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.